Tribunal: STF
Processo: RHC 261984
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Santos da Silveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos à decisão que não conheceu da ordem impetrada, alegando contradição no acórdão que negou provimento ao agravo regimental. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em verificar se há contradição na decisão embargada ao afirmar que houve reconhecimento do paciente em juízo, afastando a alegação de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP. 



    3. A questão também envolve a suficiência dos elementos probatórios, como a posse do bem subtraído e o depoimento do policial, para a manutenção da condenação por roubo. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão embargada fundamentou-se de forma clara e coerente, afirmando que houve reconhecimento em Juízo, corroborado por outros elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial. 



    5. A argumentação nos embargos revela pretensão de rediscutir os fundamentos da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.



    6. A jurisprudência do STJ não admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Embargos de declaração rejeitados. 



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para reavaliar decisão transitada em julgado. 2. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de ofício.



    (HC 962.563 EDcl no AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado e, subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria da pena aplicada “para estabelecer o patamar de 1/6, apenas, na segunda fase de cálculo da reprimenda”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    Desse modo, e na mesma linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:



    1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 



    (HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado (grifei):



    A decisão embargada está fundamentada nos seguintes termos (fls. fls. 484-492):



    [...] Ademais, conforme consta do acórdão impugnado (fls. 143/153), o paciente foi condenado não só com base nos reconhecimento pessoal realizado na delegacia. De fato, o  reconhecimento foi efetuado em Juízo, o que já afasta eventual nulidade de não observância do art. 226 do CPP. 



    Assim, afastam a tese de ilegalidade do reconhecimento pessoal e da prisão em flagrante o paciente estar no momento da abordagem policial em posse dos bens subtraídos (veículo e documentos pessoais da vítima recuperados),  o reconhecimento pessoal realizado pela vítima em sede inquisitorial (com 100% de certeza), confirmada  em Juízo, bem como o depoimento testemunhal do policial que flagrou o paciente em posse do veículo roubado.



    [...]



    A decisão embargada fundamentou-se de forma clara e coerente com os elementos constantes dos autos, especialmente ao afirmar que houve reconhecimento em juízo, o qual, ainda que informal, foi apto a corroborar os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial. 



    A leitura integral dos depoimentos transcritos revela que as vítimas, embora tenham feito algumas ressalvas quanto à aparência do réu, confirmaram, em juízo, a autoria do delito imputado, inclusive com menção ao reconhecimento prévio realizado de forma pessoal e à recuperação do bem subtraído em poder do paciente. 



    Assim, ao contrário do que sustenta a Defesa, o reconhecimento em juízo existiu, sendo ratificado por outros elementos de prova idôneos, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    Por outro lado, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, assim se manifestou:



    Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende ser proporcional e fundamentado  o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria penal em 1/5 (um quinto) diante da reincidência específica.



    Cito, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente